Tribunal: TJSP
Processo: 2303038-44.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por Prefeito - Lei no 5.380, de 10 de outubro de 2018, do Município de Mauá, que "Dispõe sobre a inclusão da "Moto Sport - Mauá" no Calendário Oficial de Eventos do Município de Mauá, e dá outras providências" - Alegação de inconstitucionalidade do artigo 2o da lei, que prevê que o evento deveria ser realizado no estacionamento do Paço Municipal.
-

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por Prefeito - Lei no 5.380, de 10 de outubro de 2018, do Município de Mauá, que "Dispõe sobre a inclusão da "Moto Sport - Mauá" no Calendário Oficial de Eventos do Município de Mauá, e dá outras providências" - Alegação de inconstitucionalidade do artigo 2o da lei, que prevê que o evento deveria ser realizado no estacionamento do Paço Municipal.
- Não houve vício de iniciativa, porque a matéria não é da competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, da Constituição Estadual), mas há manifesta violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, já que a lei impugnada trata da gestão de bem público, que compete ao Executivo, com exclusividade - Infração dos artigos 5o e 47, XIV, da Constituição Estadual - Precedentes deste C. Órgão Especial - Pedido procedente.